Tribunal: TJES
Processo: 5014990-09.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes de Trânsito; Violência Doméstica Contra a Mulher; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014990-09.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADEMAR DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA. CONDUZIR VEICULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DA EXTINÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA E ASSOCIAÇÃO DE AUTOS. CARÊNCIA DE INTERESSE. ORDEM DENEGADA.

1. O habeas corpus não se apresenta como via adequada quando o pleito se baseia em falta de justa causa não revelada à primeira leitura dos autos. Precedente STJ.

2. O trancamento do processo, no âmbito de habeas corpus, é medida excepcionalíssima, admissível apenas quando emerge, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. Precedente do STJ.

3. A decisão que recebeu a denúncia registra os elementos necessários ao prosseguimento da ação penal, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP, evidenciando o nexo mínimo de imputação, além de respeitar o crivo do art. 395 do CPP.

4. Mantidas integralmente as condições da liberdade provisória, ante o real abalo psicológico da genitora do ofendido e temor às ameaças do paciente.

5. Cabe ao juízo da execução a apreciação do pleito de assistência judiciária gratuita.

6. Os pedidos de extinção e reunião de autos carecem de interesse, uma vez que o magistrado já diligenciou nesse sentido.

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5014990-09.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADEMAR DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

VOTO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrada em favor de
ADEMAR

DE

OLIVEIRA
, em face de suposto ato coator praticado pelo Juiz de Direito da Vara Única de Ibatiba/ES, que recebeu a denúncia deflagrada em seu desfavor na ação penal n.º 0000732-18.2022.8.08.0064, pela prática dos crimes de
ameaça
(art. 147, caput, do Código Penal),
condução de
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência
(art. 306, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro),
d
ireção de
veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação
(art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro), e pela contravenção de
vias de fato
(art. 21, “caput”, da Lei n.º 3.688/1941).

O impetrante sustenta, em síntese,
constrangimento ilegal, configurado pela omissão
do julgador em apreciar:

I) as preliminares de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa, arguidas em sede de resposta à acusação;

II) o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita;

III) o pleito de modificação das condições da liberdade provisória; e

IV) o requerimento de extinção da medida protetiva nº 0000733-03.2022.8.08.0064.

Alega mais, a necessidade de associação dos autos n.º 0000168-05.2023.8.08.0064 e n.º 5002319-53.2023.8.08.0064 com o processo de origem, por serem oriundos de um mesmo possível evento de descumprimento de medida protetiva.

Requer, liminarmente, a suspensão dos feitos citados, até a apreciação meritória deste “writ”.

No
mérito
, postula a rejeição da denúncia e, subsidiariamente, a modificação das condições da liberdade provisória.

Requer mais, a extinção da medida protetiva e a reunião dos mencionados processos (Id. 6899364).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia (Id n.º 6899367) que, na madrugada de 19/11/2022, na Rua Anastácia da Conceição, bairro São José, município de Ibatiba/ES, o acusado lesionou o dedo de seu filho Alan Vicente de Oliveira, e, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ameaçou de morte o ofendido.

Descreve ainda a peça acusatória que, na mesma data, o réu conduziu uma motocicleta com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, e ainda, por encontrar-se em alta velocidade, perdeu o controle e caiu no chão.

Registra mais a denúncia, que o denunciado foi submetido ao teste do etilômetro, cujo resultado aferiu o teor alcoólico de 0,73 mg/l de ar expelido dos pulmões, equivalente a 14,6 decigramas de álcool por litro de sangue.

Passo a apreciar os pleitos formulados.

De início, sobre as alegações de
inépcia da denúncia,

ausência de justa causa,
e
suspensão da ação principal,
importa ressaltar que o
habeas corpus
não se apresenta como via adequada para apreciar tais pleitos, em especial, quando o vício não se revela na primeira leitura do feito, consoante já decidido pelo STJ, no Recurso ordinário em Habeas Corpus n. 46.299/SP, julgado em 09/03/2015, sob a relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura.

Lado outro,
o
trancamento
da ação penal
é medida excepcional, somente admitida, na via estreita do
habeas corpus
quando aferida a atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade, ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito, o que não se verifica, na hipótese.

Sem embargo, registro que os documentos acostados, em especial as informações prestadas pelo magistrado (Id. 7949426), indicam que a peça acusatória descreveu os elementos necessários ao prosseguimento da ação penal, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP, evidenciando o nexo mínimo de imputação, impondo-se o recebimento da denúncia, na forma feita pelo Magistrado, respeitando o crivo do art. 395 do CPP.

C
om relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, não há prejuízo ou constrangimento a ser reconhecido, uma vez que o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

Indo adiante, quanto ao
pleito de modificação das condições da liberdade provisória
, o contexto fático demonstrado nos autos, sobretudo as declarações da genitora do ofendido (mídia constante no link – Id. 50990168), evidenciaram real abalo psicológico e temor às ameaças proferidas pelo paciente, razão pela qual devem ser integralmente mantidas as medidas, enquanto perdurar o risco à integridade física e psíquica da vítima.

Por fim, vejo que os pedidos de
extinção
e
reunião de autos
carecem de interesse, uma vez que a medida protetiva nº 0000733-03.2022.8.08.0064 encontra-se arquivada definitivamente desde 9/6/2024, ao passo que a MPU nº 0000168-05.2023.8.08.0064 foi associada ao processo referência, que já se encontra concluso para sentença.

DISPOSITIVO:

Sendo assim, em consonância parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 7972062),
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)